Tribunal: STF
Processo: RE 94083
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
Recurso  extraordinário.  Dissidio  Coletivo.  Alegação   de
coisa julgada não demonstrada. Competência  da  Justiça  do  Trabalho
para decidir, em dissidio coletivo, sobre a legalidade,  ou  não,  de
greve. Emenda Constitucional n. 1, de 1969, art. 142, e Lei n. 4.330,
de 1..6.1964. Não e admissivel entender que, em dissidio  coletivo, o
pronunciamento sobre a legalidade ou ilegalidade de greve, logo  após
seu julgamento, acerca de reivindicações,  seja  matéria  estranha  a
competência da Justiça do Trabalho, "ut" art. 142  do  Diploma  Maior
aludido. Legitimidade ou não da convocação de Juizes, para servir  no
TRT, e matéria ja do âmbito da LOMAN. Recurso não conhecido.